Tribunal: TJMT
Processo: 1074081-77.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1074081-77.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[VANESSA CRISTINA CARVALHO DE SOUZA - CPF: 063.239.371-82 (RECORRENTE), RONAN BOTELHO - CPF: 345.968.951-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela parte reclamada contra decisão monocrática que dera provimento ao recurso inominado da reclamante, majorando o valor da indenização por danos morais. A agravante sustenta erro na decisão e afronta à segurança jurídica, requerendo o processamento do recurso inominado originário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o agravo interno impugnou de forma específica os fundamentos da decisão monocrática, atendendo ao princípio da dialeticidade previsto no art. 932, III, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso não ataca os fundamentos da decisão monocrática, que majorou o valor da indenização, limitando-se a alegações genéricas de erro e afronta à segurança jurídica.

O princípio da dialeticidade exige impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso.

A ausência de confronto direto com os fundamentos fáticos e jurídicos da decisão monocrática inviabiliza o exame do mérito recursal.

Jurisprudência da Turma Recursal confirma que a falta de impugnação específica acarreta o não conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

O agravo interno deve conter impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, sob pena de não conhecimento, conforme art. 932, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III, e 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1009521-26.2024.8.11.0002, Segunda Turma Recursal, j. 23/05/2025; TJMT, N.U 1008479-61.2023.8.11.0006, Segunda Turma Recursal, j. 21/02/2025; TJMT, N.U 1010354-16.2023.8.11.0055, Segunda Turma Recursal, j. 23/08/2024.

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO –
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA DECISÃO MONOCRÁTICA – AFRONTA AO ART. 932, III, DO CPC – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO TEOR DA DECISÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

Cuida-se de recurso de agravo interno em recurso inominado interposto pela parte reclamada em face da decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado interposto pela reclamante, para majorar o valor da indenização por danos morais.

2.

Em agravo interno, pretende a agravante a
“reforma da r. decisão na qual, em análise do juízo de admissibilidade negou seguimento ao recurso interposto pelo Banco, ora Agravante, em razão de supostamente não preencher os requisitos de admissibilidade”.
Alega erro na decisão e afronta ao princípio da segurança jurídica. Pugna pela modificação da decisão, com o processamento do recurso inominado.

3.

O recurso de agravo interno manejado pela parte reclamada não preenche o pressuposto de regularidade formal consistente na impugnação aos termos da decisão monocrática de id. 278134889.

4.

Observa-se que, ao interpor o recurso de AGRAVO INTERNO, a agravante não ataca os fundamentos utilizados na decisão monocrática, que deu parcial provimento ao recurso interposto pela autora para majorar o valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

5.

O princípio da dialeticidade, insculpido no artigo 932, III, do CPC, é claro em determinar que o recurso não será conhecido se não ocorrer impugnação específica dos fundamentos da decisão/sentença proferida.

6.

Em se tratando de razões recursais que não atacam estritamente os fundamentos da decisão monocrática proferida, verifica-se que inexiste confronto direto ao mérito da decisão. Logo, se o recorrente não aponta onde reside o alegado erro da decisão judicial combatida e nem colaciona argumentos para qualquer impugnação específica aos fundamentos fáticos e jurídicos contidos no pronunciamento judicial, ocorre a violação ao princípio da dialeticidade, obstando o conhecimento do recurso.

7.

Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal, conforme os julgado que cito: (N.U 1009521-26.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025), (N.U 1008479-61.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025) e, de minha relatoria, (N.U 1010354-16.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024).

8.

Ausentes, pois, os pressupostos recursais,
NÃO CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno.

9.

Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

10.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito em Substituição Legal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025